Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706798-69.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSUELO PINHEIRO DE ABREU ALEIXO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Ao compulsar os autos, verifica-se que, por meio da sentença de ID 73409458 foi deferida à autora/apelante gratuidade de justiça, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho de ID 73731757. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação de ID 73409460. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora